Tribunal: TJES
Processo: 5004640-25.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004640-25.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MOTIVAÇÃO POR QUESTÕES DE GÊNERO. INEXISTÊNCIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Como bem consta dos autos, o denunciado exercia, a época dos fatos, o cargo de coordenador de transporte da saúde da Prefeitura Municipal de Vila Velha, e a vítima trabalhava como comissionada na função de motorista para a Prefeitura, logo, o autor era chefe da vítima, vindo a praticar contra a mesma os crimes de assédio sexual e importunação sexual.

2. Contudo, pela análise do caso, os delitos supostamente praticados, não encerram qualquer motivação de gênero, tendo em vista a inexistência de relação íntima de afeto entre as partes, familiar/parentesco, de laços naturais, bem como não há relação de hipossuficiência entre as partes, elementos para ensejar a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica.

3.

Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, para processamento e julgamento
do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004640-25.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre os Juízos da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, suscitante) e da 1ª Vara Criminal da mesma Comarca (Vara Comum, suscitado), os quais recusam a jurisdição para processar e julgar os autos da ação penal nº 0007103-51.2023.8.08.0035, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de V. R. D. S. J., pela prática, em tese, dos crimes de importunação sexual (art. 215-A, CP) e assédio sexual (art. 216-A, CP), em desfavor da vítima S. S. B. B..

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (suscitado), declinou da competência ao fundamento de que os fatos narrados guardam relação com a violência doméstica de gênero, sobretudo, “
considerando que o próprio Ministério Público, ao oferecer denúncia, informou que a não propositura de Acordo de Não Persecução Penal em face do acusado, se deu em decorrência dos crimes terem sido perpetrados contra mulher por razões da condição do sexo feminino, uma vez que o réu teria agido da condição de superior hierárquico
”.

Por sua vez, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha (suscitante), entendeu não ser competente para o processamento e julgamento do feito, ao argumento de que os delitos supostamente praticados, “
não encerra
m
qualquer motivação de gênero, tendo em vista a inexistência de relação íntima de afeto entre as partes, familiar/parentesco, de laços naturais, bem como não há relação de hipossuficiência en
tre
as partes
”.

Consta dos autos, que o acusado exercia a época o cargo de coordenador de transporte da saúde da Prefeitura Municipal de Vila Velha, sendo, ao tempo dos fatos, superior hierárquico e chefe da vítima, que trabalhava como comissionada na função de motorista para a Prefeitura.

Narra a exordial acusatória, que o acusado, ao assumir a função de coordenador de transportes, passou escalar a ofendida para fazer rotas de alto índice de violência, lavar o veículo mesmo este estando limpo, chamá-la de porca e afirma que ela não representava a classe das mulheres, situação que mudou depois de algum tempo, quando o denunciado começou a beneficiar a vítima com folgas, e, então, começaram os assédios sexuais no local de trabalho.

Não obstante, a prática de atos libidinosos no local de trabalho, o acusado ainda teria enviado foto das partes íntimas, além de constantemente assediar a vítima por meio de mensagens.

Insta salientar que, mesmo tendo a ofendida informado o ocorrido junto a Secretaria de Governo, a mesma fora exonerada do cargo que ocupava.

Após detida análise, entendo que razão assiste ao juízo suscitante.

Como cediço, a Lei nº 11.340/06, denominada “Lei Maria da Penha”, foi editada com objetivo de proteção da mulher, que, historicamente, ocupa um lugar hipossuficiente nas relações domésticas, sendo muitas vezes subjugada e violentada física e psicologicamente, em razão de conflitos fundados em questão de gênero.

Na hipótese vertente, inexistem elementos que indicam terem sido os crimes motivados por questões de gênero, eis que não restou caracterizada a relação de afeto entre o agressor e a ofendida, ou seja, inexiste nos autos informação de que as partem mantinham qualquer envolvimento amoroso, situação que não serve para se aplicar a “Lei Maria da Penha” e, consequentemente, atrair a competência para a justiça especializada.

Como bem consta dos autos, o acusado exercia, a época dos fatos, o cargo de coordenador de transporte da saúde da Prefeitura Municipal de Vila Velha, e a vítima trabalhava como comissionada na função de motorista para a Prefeitura, logo, o autor era chefe da vítima, vindo a praticar contra a mesma os crimes acima citados.

Por essas razões, em que pesem os argumentos do Juízo Suscitado, entendo que o processamento dos autos em que se apura a suposta prática dos crimes de importunação sexual e assédio sexual, deve ser processado e julgado perante a justiça comum da Comarca de Vila Velha.

Feitas estas considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, reconhecendo a competência para o julgamento do feito do
Juízo Suscitado, qual seja, 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Vila Velha/ES
,
para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para julgar procedente o conflito de jurisdição.